Tribunal: TJMT
Processo: 1001514-36.2020.8.11.0018
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001514-36.2020.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIANA DOS SANTOS - CPF: 038.196.001-32 (APELANTE), PAULA ALESSANDRA ROSSI - CPF: 884.820.229-20 (ADVOGADO), HUMBERTO LANOT HOLSBACH - CPF: 908.118.100-97 (ADVOGADO), RONALDO AMARANTE DE SOUZA - CPF: 441.717.061-49 (APELADO), AMANDA ALBERTINI COLET - CPF: 025.185.631-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DO PREÇO PAGO MAIS PERDAS E DANOS – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA PARTICULAR – REVENDA PARA TERCEIRO – AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORIZAÇÃO DA AUTORA/PRIMEIRA ADQUIRENTE – DEPOIMENTOS PESSOAIS E TESTEMUNHAS NÃO CONTUNDENTES – NECESSÁRIA A RESCISÃO DA AVENÇA E A DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO À APELANTE – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – LUCROS CESSANTES INDEVIDOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – REDISTRIBUIÇÃO DOS RESPECTIVOS ÔNUS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Demonstrado nos autos que a autora adquiriu do réu o imóvel, e não evidenciada sua concordância com a venda para terceiro, deve ser rescindido o Contrato e restituído para ela o valor pago.

A revenda de imóvel de propriedade da autora a outrem sem sua autorização ultrapassa situação de mero aborrecimento, pois o réu ilicitamente alienou o terreno sem autorização dela, gerando contratempos que superam situação de dissabor.

São indevidos os lucros cessantes pois a correção monetária já desempenha o papel de preservar o valor aquisitivo da moeda.

Com a alteração substancial do
decisum
, os ônus sucumbenciais são reciprocamente distribuídos conforme o resultado da demanda, e a verba honorária é arbitrada em consonância com o disposto no artigo 85, §2o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em
Ação de Rescisão de Contrato c/c Devolução do Preço Pago mais Perdas e Danos
julgada improcedente, com condenação da autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação uma vez que é beneficiária da justiça gratuita (artigo 98, §3o, do CPC).

A apelante aduz que “
foi vítima de um crime de estelionato praticado pelo Recorrido que, com má-fé, revendeu para terceiro o mesmo imóvel que havia vendido anteriormente à Recorrente, tudo isso com intuito de enriquecer-se ilicitamente, ato ilícito totalmente reprovável e passível de indenização ante a quebra de confiança e malícia por parte do Recorrido
”.

Alega que o Contrato de Compromisso de Compra e Venda foi assinado em 12-8-2015 pelo preço de R$25.000,00, e o pagamento se daria mediante permuta com outro imóvel, cuja posse ela transferiu ao apelado, que se aproveitou do fato de não ter sido efetivado o registro da aquisição em Cartório e o revendeu para terceiro (Milton), sem comunicá-la, o que caracterizaria fraude.

Sustenta que esse abuso de direito autoriza a reparação por danos morais, a restituição do valor pago e os lucros cessantes.

Ressalta que os depoimentos das testemunhas deixam claro que ela nunca tinha ouvido falar de Milton e era a proprietária do imóvel.

Nas contrarrazões, o apelado pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 167824346).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelada ajuizou a Ação sob o argumento de que em 12-8-2015 comprou do apelado o Lote n. 7, Quadra n. 9, com área total de 360m2, Residencial Porto Seguro, em Juara-MT, por R$25.000,00, e posteriormente, em 28-11-2017, ele o revendeu para terceiro, o que caracterizaria fraude.

Aduz que quitou a dívida mediante permuta com outro imóvel, e que ficou convencionado que faria o registro “
quando lhe julgar conveniente”
.

Busca a rescisão da avença, a restituição da quantia paga, danos morais de R$20.000,00 e lucros cessantes.

O feito foi julgado improcedente.

A única prova documental contundente que existe no processo é o Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda celebrado entre autora e réu (ID. 167824255).

A arguição do apelado de que ela o autorizou a transferir a escritura para terceiro (Milton) por intermédio do corretor Donizete não está comprovada.

Os depoimentos dos litigantes e das testemunhas não confirmam o argumento do apelado de que somente outorgou a escritura para o terceiro porque a apelante assim solicitou.

Na lide consta apenas o Contrato de aquisição da área pela apelante. Não há nada que demonstre sua anuência com a venda para terceiro, nem algum documento em que outorga poderes ao corretor para efetuar a venda, tampouco recibo de pagamento, o que contradiz a afirmação do apelado.

Vale registrar que o
print
anexado

no processo não atesta a autorização da apelante nem a venda para Milton.

Dessa maneira, diante da fragilidade das provas, é temerário admitir a alegação de que ela efetivamente alienou o imóvel, como narrado pelo apelado e pelas testemunhas.

Fica claro que a apelante se desincumbiu minimamente do ônus probatório, já que mostrou ser a proprietária do terreno e a ilegalidade da venda realizada pelo apelado a terceiro.

Diante disso, a rescisão do Contrato é medida pertinente, e o apelado deve restituir à autora os R$25.000,00 que ela pagou.

A hipótese enseja danos morais, pois a apelada, proprietária do imóvel, sofreu contratempos que superam o mero aborrecimento, já que teve seu imóvel ilicitamente transferido pelo apelado a terceiro.

A quantia de R$10.000,00 se mostra adequada às circunstâncias do caso, estando em consonância com o artigo 944 do Código Civil e com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Os lucros cessantes, no entanto, não são devidos pois a correção monetária já se destina à recomposição do montante que ela pagou pelo terreno.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para declarar a rescisão do Contrato de Compromisso de Compra e Venda firmado entre as partes em 12-8-2015, devendo o apelado devolver à apelante a quantia por ela paga, de R$25.000,00, com atualização monetária e juros de mora desde a data da segunda venda, que se deu em 28-11-2017, conforme requerido na inicial.

Por conseguinte, ante a sucumbência recíproca, redistribuo os ônus sucumbenciais em 75% a cargo do réu/apelado e 25% a cargo da autora/apelante, e fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da condenação (artigo 85, §2o, do CPC), porém suspensa a exigibilidade da obrigação em relação à autora/apelante, uma vez que a autora é beneficiária da justiça gratuita (artigo 98, §3o, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023